Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706957-88.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO RECORRIDO: DEJANE WELTON LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados. Decido. Na forma do art. 55, § 3o., do CPC, “§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Em análise do processo de número 0711942-66.2021.8.07.0006, verifica-se a existência de risco de decisões contraditórias com o presente feito, diante da controvérsia sobre a questão jurídica afeta ao dever de indenizar do réu em razão de suposta venda irregular de vaga de garagem, que também é questionada naquela ação. Necessária, portanto, a reunião dos processos para decisão conjunta. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". No caso, a ação de número 0711942-66.2021.8.07.0006 teve sua sentença anulada pela Segunda Turma Recursal, com relatoria da eminente Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, quem se acha preventa para examinar todos os feitos referentes à mesma causa, na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Determino, pois, a redistribuição da presente, com posterior compensação. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L